Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-37.2021.8.11.0017
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-37.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 765.001.791-53 (RECORRENTE), LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000419-37.2021.8.11.0017.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Recorrente/ Recorrida:
TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO.

Recorrido/ Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM REALIZADOS PELO RECLAMADO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 239430173, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado
ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Ainda, condenou o demandado a restituir a quantia de
R$ 1.229,64 (mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)
,
já na forma dobrada
, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados de cada desconto indevido.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando o ressarcimento dos valores descontados indevidamente, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Irregular análise unilateral da assinatura pelo juízo;

2)

Cumprimento do ônus probatório;

3)

Ausência de dano moral e material – Inexistência de ato ilícito;

4)

Desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado;

5)

Enriquecimento ilícito – Ausência de devolução do crédito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimados, apenas o banco demandado apresentou contrarrazões (id. 239430197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A autora apresenta documentos que demonstram a existência de descontos no valor de R$:
307,41 (trezentos e sete reais e quarenta e um centavos)
, referentes aos meses 03 e 04 de 2021. A reclamada, em sede de contestação, apresenta contrato de empréstimo, onde deveriam ocorrer descontos no benefício da autora no valor de R$: 58,00 (cinquenta e oito reais), a partir de 07/05/2021, contudo, é realizado descontos a partir de março/2021,
em valores completamente divergentes
, vejamos:
(...)

Acerca do desconto objeto da reclamação, a requerida não apresenta qualquer justificativa ou contrato que valide o débito discutido nos autos
.

Verifico, portanto, a existência de descontos indevidos realizados pela requerida nos meses de março e abril de 2021, conforme ID 5332958, de modo que devem ser restituídos em dobro a parte autora.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

merece reparo
.

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte demandante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, apesar do demonstrativo do INSS (id. 239428740) comprovar que houve descontos no benefício previdenciário da parte autora,
a documentação não comprova que foram realizados pelo banco reclamado
, visto que estão descritos apenas como “CONSIGNAÇÃO EMP-BANCO”.

Ademais, em consulta ao sistema PJE, observa-se que a parte autora ajuizou uma ação de indenização contra o Banco Itaú Consignado S.A. (processo no 1000422-89.2021.8.11.0017),
apresentando os mesmos documentos constantes nesta lide e impugnando os mesmos descontos aqui discutidos
, no valor de R$ 307,41 (trezentos e sete reais e quarenta e um centavos) cada.

Em atenção à sentença prolatada na referida ação, a qual transitou em julgado em 22/02/2024, o pleito inicial da reclamante foi julgado
improcedente
, tendo o magistrado singular fundamentado a decisão no seguinte sentido:

(...)
A reclamada, em sua defesa, assevera que o débito é os descontos são legítimos e decorrem da
pactuação do contrato n.o 620760913, celebrado em 11/11/2020, no valor de R$ 12.521,79, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 307,41, mediante desconto em benefício previdenciário
.

(...)
em que pese a negativa da parte autora quanto a contratação do empréstimo,
a Reclamada carreou aos autos termo de adesão devidamente assinado pela Autora, estando o mesmo acompanhado de documento pessoal com foto e CPF da Autora, não havendo falar em ausência de conhecimento da contratação do empréstimo
(id 115419104).

Além disso,
a Reclamada carreou aos autos comprovante da transferência do valor contratado para conta bancária da Reclamante
, havendo convergência entre os dados contido no documento e aqueles descrito pela Autora na inicial como sendo da sua conta bancária,
não tendo, ainda, a Reclamante negado o recebimento do valor, bem como procedido com a devolução do mesmo
(id 1154191020).

Soma-se a isso a ausência de impugnação especifica por parte da Reclamante em relação ao envio de cópia do seu documento pessoal no momento da contratação, o que reforça a tese da existência da relação jurídica entre as partes e da origem do débito
. (...) (grifei)

Desse modo, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que
não há provas que o banco demandado praticou ato ilícito
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento

ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024